Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702284-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANO TORRES CACAU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais que é manejada em seu desfavor por LUCIANO TORRES CACAU, que resolveu questões processuais em despacho saneador. Relata que, em contestação, impugnou a gratuidade da justiça e o valor da causa; apresentou preliminar de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de litisconsórcio com a União, bem como a prejudicial de prescrição, sendo todas as questões rejeitadas. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando o desacerto do ato ora agravada, em especial no que concerne à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista que a União deve figurar no polo passivo das ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Discorre sobre o tema, enfatizando decisão do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 3.149-6/RJ, invocando, ainda, o art. 109 da Constituição Federal e jurisprudência de tribunais de justiça estaduais. Desse modo, pleiteia a reforma da decisão para que seja mantida a demanda junto a 1a Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Anápolis/GO, em razão da incompetência absoluta do juízo. Em observância ao princípio da eventualidade, caso não seja acolhida a preliminar acima, aborda a questão da prescrição quinquenal, requerendo que a sua condenação seja relativa aos últimos cinco anos, baseando sua pretensão em julgado do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei n. 8.036/90, que prevê a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, utilizando-o com base no princípio da simetria. Apresenta, na mesma linha, julgado do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos – REsp 1.205.277/PB, que concluiu pelo prazo quinquenal para ações relativas ao PIS/PASEP, iniciando-se a contagem na data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, conforme consignado no AgRg no Ag 848.861/SP. Nessa perspectiva, entende que a pretensão do agravado encontra-se fulminada pela prescrição, pois somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Sustenta a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, por ser a única responsável para responder pela atualização do saldo PASEP do agravado, argumentando que somente a esta cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 4o do Decreto n. 9.978/2019, conforme entendimentos jurisprudenciais que colaciona, aduzindo que não tem responsabilidade pelo ocorrido. Ao final, requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, reformada a decisão para declarar a prescrição quinquenal, a competência absoluta da Justiça Federal, incluindo-se a União no polo passivo da demanda. Preparo regular no ID 14054160 e 14054163. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, em face da alegada competência da Justiça Federal diante da necessidade da União em figurar no polo passivo, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria à nulidade de todo o processo. Desse modo, conheço do recurso para discutir a questão da competência, deixando de conhecê-lo na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, I, do CPC, recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que o Banco do Brasil desempenha a função de administrador do PASEP, cabendo ao Conselho Diretor, órgão vinculado à administração pública federal, a gestão dos recursos do fundo. De fato, nos moldes da Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. Esse Conselho Diretor é responsável, dentre outros, em calcular a atualização monetária e a incidência de juros do saldo credor das contas individuais dos participantes, conforme se infere da leitura de seus artigos 7o e 8o e 10 do Decreto no 4.751/2003, verbis: “Art. 7o. O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) § 6o. O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Art. 8o. No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I – elaborar e aprovar o plano de contas; II – ao término de cada exercício financeiro: a) Calcular a atuação monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) Calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) Constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) Levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III – autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto; e) IV - aprovar anualmente o orçamento do PIS-PASEP e sua reformulação; f) V - elaborar anualmente o balanço do PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; g) VI - promover o levantamento de balancetes mensais; h) VII - requisitar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES as informações sobre os recursos do Fundo repassados, as aplicações realizadas e seus respectivos resultados; i) VIII - prestar informações, fornecer dados e documentação e emitir parecer, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Fazenda, em relação ao PIS-PASEP, ao PIS e ao PASEP; j) IX - autorizar, fixando as épocas próprias, o processamento das solicitações de saque e de retirada e os correspondentes pagamentos; k) XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS-PASEP. Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da Lei Complementar no 26, de 1975, e das disposições deste Decreto – Grifo nosso. Ainda de acordo com a norma sob enfoque, o Conselho Diretor é investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Pelo que se vê, portanto, o Banco do Brasil atua como mero operador das contas do PASEP, pois sua atribuição se limita em manter em nome dos servidores as contas individuais, arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre os valores depositados. Nessa vertente, tenho que se afigura o interesse da União na discussão posta nos autos, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito na origem até julgamento do presente recurso perante o Colegiado. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 17:24:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator